Tribunal: TJMT
Processo: 0016931-16.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016931-16.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDSON MOLETA COLODEL - CPF: 766.442.439-91 (AGRAVADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (AGRAVANTE), ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.906.351-05 (ADVOGADO), KAMILLA DE ALARCAO FLEURY - CPF: 037.273.081-76 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.465.311-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL –CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte requerida não comprovou nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega de unidade habitacional, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, II, do CPC),
de modo que d
eve ser mantida a decisão que aplicou cláusula penal moratória expressamente convencionada no Instrumento Particular de Compromisso de Venda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 0016931-16.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AGRAVADO:

EDSON MOLETA COLODEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 39257964), que deu parcial provimento ao recurso tão somente para afastar condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, onde se pretendia também a exclusão do pagamento da indenização referente à cláusula penal moratória.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no recurso de apelação julgada monocraticamente, em particular no que diz respeito a impossibilidade de pagamento da indenização referente à cláusula penal moratória, haja vista que a sua aplicação apenas é devida quando não houver incidência de caso fortuito e força maior, o que não é o caso, já que a construção de um empreendimento imobiliário não é tarefa simples, pois depende de vários fatores de ordem natural, humano e material.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão desta relatora (Id 43574970).

Sem contraminuta (Id 47116485).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
, almeja a reforma da

decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso tão somente para afastar condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, onde se pretendia também a exclusão do pagamento da multa por descumprimento contratual.

Para tanto, aponta a agravante o desacerto da decisão agravada, fundamentada na impossibilidade de pagamento da indenização referente à cláusula penal moratória, haja vista que a sua aplicação apenas é devida quando não houver incidência de caso fortuito e força maior, o que não é o caso, já que a construção de um empreendimento imobiliário não é tarefa simples, pois depende de vários fatores de ordem natural, humano e material.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, da detida análise do conjunto probatório, constata-se que a previsão contratual era no sentido de que a entrega da obra deveria ocorrer até
30/04/2015
, e, mesmo com a prorrogação de 180 (cento e oitenta dias) de tolerância prevista, a conclusão se deu tão somente em
25/05/2016
, conforme documento juntado no Id 38031961.

Como cediço, não é qualquer excesso de chuva ou falta de material na praça ou escassez de mão de obra que irão configurar caso fortuito. Caberia à agravante provar a situação excepcional que fugiu da normalidade ou do tolerável, para que restasse configurado o caso fortuito, o que não restou demonstrado a contento (art. 373, II, CPC).

No caso em julgamento, a recorrente não comprovou a ocorrência de nenhuma das hipóteses por ela levantadas, motivo pelo qual deve ser mantida sua culpa pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

Ademais, ao se proceder a um empreendimento do porte do de que cuidam os presentes autos, é evidente que uma construtora já tem ciência das dificuldades a ele inerentes, devendo, por isso, já estipular um prazo de entrega condizente com os percalços que são naturais em tais empreitadas.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS
– TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O eg. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

O simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a parte ré responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas que der causa.

Havendo atraso por culpa exclusiva da construtora, é indevida a taxa de evolução da OBRA/JUROS na FASE de execução da OBRA.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp nº 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(N.U 0002354-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020